Tribunal: STF
Processo: RHC 205599
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elpidio Magaiver Elias de Chaves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 657.757/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, §1º, do Código Penal, porquanto teria participado da conduta de DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA de alvejar a vítima NEOMAR SILVA DE PAULA com disparos de arma de fogo, com ânimo homicida, no dia 22/11/2020, às 2h em via pública (cf. denúncia ao e-STJ fls. 19/30). 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    […]
    Neste writ, a defesa alega inépcia da denúncia, ao argumento de que o paciente "sendo processado criminalmente por supostamente ter usado um facão para riscar o asfalto próximo a residência da vítima. Isso constitui participação em um crime de homicídio? É um auxílio moral? É um auxílio material?" (e-STJ, fl. 6). 
    Pondera que a denúncia não descreveu minimamente o que o paciente teria falado ou feito para, de algum modo, “instigar” a suposta conduta do corréu Delírio. 
    Sustenta que a conduta de instigação não está descrita na conduta. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento final deste writ e, no mérito, o trancamento da ação penal em virtude da inépcia da denúncia. (eDOC 16)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido de trancamento do processo penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. O Tribunal de origem assim se manifestou acerca do trancamento: 
    "1 . De início, consigna-se que Elpidio Magaiver Elias de Chaves foi denunciado juntamente com outros oito indivíduos. A ele foi imputada a prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, §1º, todos do CP, pelos fatos assim narrados:"1 DAS CONDUTAS DE DALÍRIO ALVES DE OLIVEIRA 1.1 DO HOMICÍDIOQUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 14, II,AMBOS DO CÓDIGO PENAL) No dia 22 de novembro de 2020 (domingo), por volta das 2h, em via pública,na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, odenunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA tentou matar NEOMAR SILVADE PAULA, ao disparar com arma de fogo contra a vítima. Na data, a vítima NEOMAR retornava de uma janta familiar. Quando NEOMAR estava prestes a chegar em casa, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA, vizinho,surpreendeu o ofendido com um facão e começou a provocá-lo. Ato contínuo,NEOMAR se defendeu. Ele desarmou e rendeu DALIRIO. Ao perceber a confusão, o vizinho VALCIR CHAVES efetuou 2 (dois) disparos para o alto como forma de proteger DALÍRIO. As partes se dispersaram. Nisso, o acusado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA foi até a própria residência. Ali, se apossou de outro facão, bem como de um revólver. Por fim, voltou ao local da contenda inicial e fez novas provocações. Momento em que a companheira do ofendido, TATIANE QUADRO, realiza a gravação presente no Evento1.33. Depois, os envolvidos tomaram rumo das respectivas casas, pois aparentemente a situação teria sido encerrada. Entretanto, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA aproveita esse momento e forma um grupo com alto número pessoas – sobretudo familiares, e alguns inclusive adolescentes. Assim, e quando as agressões já haviam, há muito, cessado, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA realiza nova e agressiva investida contra a vítima. DALÍRIO toma a liderança do grupo por ele arregimentado e vai, mais uma vez, até a residência do ofendido. Por voltadas 2h, nas proximidades da residência do ofendido, localizada na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, todos encontram a vítima. Então, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA, com vontade de matar e acompanhado do seu grupo, puxa o revólver e atira na direção de NEOMAR SILVA DE PAULA. O acusado acerta NEOMAR, no mínimo, duas vezes. Conforme Laudo Pericial n. 9426. 20.00500, o disparos atingem a vítima no mento [parte inferior da face] e no ombro esquerdo. Os golpes causam hemotórax, por perfuração da artéria subclávia esquerda, e choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Preocupados, familiares escondem NEOMAR na casa de MARGARIDA, sua avó. Em seguida, depois de alvejar o ofendido, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA prosseguiu no intento criminoso. Ele cercou a residência de MARGARIDA (avó de NEOMAR), deu pranchaços no local, e esbravejou que queria “terminar de matar” (depoimento de MARGARIDA). E na companhia de terceiros, hostilizou pessoas da residência com intuito de localizar a vítima. Gritou em via pública: “mandei um pro inferno” (depoimento de ADENI). Por fim, no dia seguinte fugiu de sua residência (depoimento de GILSON e INÊS) e se entregou apenas depois de ocultar sua arma. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que DALIRIO ALVES DEOLIVEIRA errou alguns tiros e o ofendido, já baleado, foi escondido dentro da residência de MARGARIDA por familiares. Ainda, a avó da vítima se opôs a entrada de pessoas em sua proprieda de nessa busca incessante por seu neto, abriu os braços e disse "matem eu”. Além disso, os familiares buscaram socorro médico para NEOMAR SILVA DEPAULA com a maior brevidade possível, logo após o grupo deixar o local. O crime foi praticado mediante recurso que tornou difícil a defesa do ofendido, na medida em que o o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA surpreendeu a vítima com o uso de arma de fogo, em conduta repentina. Além disso, formou grupo com alto número de pessoas para atacar a vítima(artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal). Por fim, nota-se que a vítima sofreu lesões de natureza grave, em razão do perigo à vida e da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dia. Necessitou, inclusive, permanecer internada na UTI diante de quadro de saúde delicado(Evento 10.4, fls. 24-25) e, mesmo depois da alta, continuou com sequelas físicas e mentais visíveis (mídia em anexo). 1.2 DA POSSE ILEGAL DEARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03)Desde data não identificada até, pelo menos, 22 de novembro de 2020(domingo), antes das 2h10min, em residência localizada na rua Juraci Vilani,383, Bairro São Francisco, São Lourenço do Oeste/SC, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, mais especificamente 1 (um) revólver, calibre e número de série não especificados, cor prata, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, de data não precisada nos autos até, pelo menos, no domingo da tentativa de homicídio, o denunciado DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo, bem como munição utilizada- isto é, o revólver de cor prata visualizado na gravação audiovisual de Evento 1.33 - sem autorização da autoridade competente. 1.3 DA SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE SOBSUA GUARDA A VEXAME E CONSTRANGIMENTO (ARTIGO 232 DOESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) No dia 22 de novembro de2020 (domingo), por volta das 2h10min, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, o denunciado DALIRIOALVES DE OLIVEIRA, submeteu adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, mais especificamente sua filha adolescente DANIELLI SOUZA DE OLIVEIRA (12 anos – certidão de nascimento ao Evento 1.5, fl. 15) . Na ocasião, no dia 22 de novembro de2020 (domingo), por volta das 2h10min, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, o denunciado DALIRIOALVES DE OLIVEIRA, juntamente com Noeli de Souza1 , submeteu sua filha adolescente DANIELLI SOUZA DE OLIVEIRA a constrangimento, tendo em conta que a levou a via pública para que assistisse a tentativa de homicídio praticada contra a vítima NEOMAR SILVA DE PAULA. 2 DA PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS DENUNCIADOS 2.1 DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2º, IV, C/CARTIGO 14, II, E ARTIGO 29, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL)- PARTÍCIPES VALCIR CHAVES, NOELI DE SOUZA, PEDRO GONÇALVESDOS SANTOS, ADRIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, ELPÍDIOMAGAIVER ELIAS DE CHAVES, MAICON DE OLIVEIRA, ELIANE ALVESDE OLIVEIRA E DANIEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA No dia 22 de novembro de 2020 (domingo), por volta das 2h, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, aderindo a conduta de Dalirio Alves de Oliveira e Valcir Chaves, os denunciados VALCIRCHAVES ('VATI'), NOELI DE SOUZA, PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS,ADRIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, ELPÍDIO MAGAIVER ELIASDE CHAVES ('PÍDIO'), MAICON DE OLIVEIRA, ELIANE ALVES DEOLIVEIRA E DANIEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA participaram da tentativa de homicídio de NEOMAR SILVA DE PAULA. Naquela madrugada, DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA e a vítima NEOMARSILVA DE PAULA entraram em conflito. No final da noite, DALÍRIO reuniu conhecidos com o objetivo de atacar NEOMAR. Os denunciados integraram grupo criminoso liderado por DALÍRIO, em nítido intento criminoso, e foram até a residência do ofendido. No local, todos incorreram em participação moral no delito de tentativa de homicídio qualificado. Além de integrar o grupo liderado por DALIRIO, muitos deles portavam armas brancas (machado, facão, foice, etc.). Ainda, instigavam DALÍRIO a avançar contra a vítima NEOMAR, inclusive acompanhando-o até a residência da avó de NEOMAR mesmo depois de o ofendido ter sido atingido por tiros de revólver. Na ocasião, o denunciado VALTIR CHAVES ("VATI") acompanhou DALÍRIO até a residência. Fez parte do grupo e prestou apoio moral durante o ataque. A denunciada NOELI DE SOUZA, companheira de DALIRIO, acompanhou-o até à frente da residência da avó da vítima. Portava consigo uma objeto em mãos (depoimento de CATARINA). Chegou a proferir gritos hostis contra a avó da vítima (depoimento MARGARIDA). O denunciado PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, cunhado de DALIRIO, portou facão e com ele deu pranchaços na residência da avó da vítima.(depoimento de MARGARIDA). Ainda, se não fosse impedido por sua companheira teria adentrado na referida casa (depoimento de JOELDOMINGOS LINHARES LOPES). Além disso, quando a companheira da vítima informou que havia criança no local, o denunciado PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS falou que não estava nem aí para criança, que mataria "parelho" (depoimento de ADENI). A denunciada ADRIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, irmã de DALIRIO, estava na multidão com um machado (depoimento de CATARINA). Também deu pranchaço na casa na presença de seus filhos. (depoimento de MARGARIDA). O denunciado ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DE CHAVES, vulgo Pidio ,inquilino de DALIRIO, integrando o grupo desde a residência de Dalirio(depoimento de VALCIR), usou um facão para riscar asfalto próximo a residência da vítima (depoimento JOEL). O denunciado MAICON DE OLIVEIRA, primo de DALIRIO, também integrava o grupo que foi até o ofendido em apoio ao familiar (depoimento de ADENI eJOEL). A denunciada ELIANE ALVES DE OLIVEIRA, irmã de DALIRIO, também integrava o grupo que foi até o ofendido em apoio ao familiar (depoimento de ADENI e CATARINA). O denunciado DANIEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA, cunhado e DALIRIO, também integrava o grupo que foi até o ofendido em apoio ao familiar.(depoimento de ADENI e CATARINA). 2.2 DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO12 DA LEI N. 10.826/03) - VALCIR CHAVES Desde aproximadamente 22 de novembro de 2018 até, pelo menos, 22 de novembro de 2020 (domingo), antes das 2h, em residência localizada na rua Juraci Vilani, 394, Bairro Progresso, São Lourenço do Oeste/SC, o denunciado VALCIR CHAVES possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, mais especificamente 1 (um) revólver, calibre nominal .32, marca Taurus, com número de série 522873, cor prata, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Desde 22 de novembro de 2018 até, pelo menos, no domingo da tentativa de homicídio praticado em desfavor de NEOMAR SILVA DE PAULA, o denunciado VALCIR CHAVES possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo, bem como munição utilizada- isto é, o révolver 1 (um) revólver, calibre nominal .32,marca Taurus, com número de série 522873, cor prata, - sem autorização da autoridade competente (Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão Evento1,1, fls. 27-33 e Laudo Pericial n. 9121.20.0038 ao Evento 1.1, fls. 1-4). 2.3 DA SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE SOB SUA GUARDA A VEXAME ECONSTRANGIMENTO (ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA EADOLESCENTE) - NOELI DE SOUZA No dia 22 de novembro de 2020 (domingo), por volta das 2h, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, a denunciada NOELI DE SOUZA submeteu adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, mais especificamente sua filha adolescente DANIELLI SOUZA DE OLIVEIRA (12 anos – certidão de nascimento ao Evento1.5, fl. 15) . Na ocasião, no dia 22 de novembro de2020 (domingo), por volta das 2h, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, a denunciada NOELI DESOUZA, juntamente com Dalirio Alves de Oliveira, submeteu sua filha adolescente DANIELLI SOUZA DE OLIVEIRA a constrangimento, tendo em vista que a levou a via pública para que assistisse a tentativa de homicídio praticada contra a vítima NEOMAR SILVA DE PAULA. 2.4 DA SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE SOB SUA GUARDA A VEXAME ECONSTRANGIMENTO (ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA EADOLESCENTE) - PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS E ADRIANEAPARECIDA ALVES DE OLIVEIRA No dia 22 de novembro de 2020 (domingo), por volta das 2h, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, os denunciados PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e ADRIANEAPARECIDA ALVES DE OLIVEIRA submeteram adolescentes sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, mais especificamente seus filhos GABRIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (16anos) e KAUE MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS (12 anos) - doc. pessoais ao Evento 1.5, fls. 11-14). Naquele oportunidade, no dia 22 de novembro de 2020 (domingo), por voltadas 2h, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, os denunciados PEDRO GONÇALVES DOSSANTOS e ADRIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA submeteram seus filhos adolescente GABRIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (16 anos) e KAUE MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS a constrangimento, haja vistaq ue os levaram a via pública para que assistissem a tentativa de homicídio praticada contra a vítima NEOMAR SILVA DE PAULA" (Evento 1 dos autos da Ação Penal n 50027910920208240066). (...). 2.1. A impetrante sustentou que a inicial acusatória é inepta, porque não narra pormenorizadamente a conduta imputada ao paciente, Contudo, sem razão. A questão foi assim examinada pelo Magistrado Lucas Chicoli Nunes Rosa. Eis o teor da decisão no ponto: 1. Quanto ao pleito formulado pelo réu ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DECHAVE ao e. 70Em peça defensiva, o réu arguiu que a denúncia é inepta, pois não descreveu os fatos quanto ao réu ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DECHAVE. Teria se limitado a apontar que, suspostamente, o acusado teria utilizado de um facão para riscar o asfalto próximo a residência da vítima, conduta que não caracteriza qualquer elementar do tipo penal, sequer demonstra uma participação no crime em questão. Sobre esse argumento, reitera-se o entendimento adotado ao e. 55, pois igualmente cabe ao réu ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DE CHAVE. A denúncia deve, em regra, descrever pormenorizadamente a conduta do acusado. Contudo, no caso de concurso de agentes, especialmente nas situações de crimes cometidos por grande número de pessoas ou em meio a multidão ou tumulto, afigura-se possível, segundo a jurisprudência e doutrina dominantes, a descrição geral da conduta criminosa e a indicação, baseado em indícios, de que os acusados com ela concorreram (como coautores ou partícipes), sem necessariamente individualizar em detalhes a conduta de cada um deles. Logo, a aceitação da denúncia realizada dessa forma é excepcional e se aplica apenas nos casos em que os elementos colhidos na fase de investigação não sejam suficientes para se extrair o ato específico cometido por cada acusado. Explica a doutrina que adota tal posicionamento: No caso de concurso de agentes, embora seja dispensável que a inicial descreva minúcias da conduta de cada acusado (o detalhamento mais preciso pode ser reservado à fase da instrução criminal), os fatos deverão ser narrados de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa, sob pena de inépcia. Neste sentido, abrandando a posição tradicional, têm sido as últimas decisões dos Tribunais Superiores, compreendendo-se que, no caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e individualizada a conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal e as qualificadoras de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. Visando anão inviabilizar a acusação, em circunstâncias excepcionais tem-se admitido, inclusive, a denúncia genérica, ou seja, aquela que não realiza a descrição individualizada da ação de cada um dos envolvidos Mas isso, repita-se, apenas em casos especialíssimos, como na hipótese de a denúncia incorporar vários crimes cometidos por vários autores; nos crimes multitudinários, assim considerados os crimes praticados por multidões impelidas pelo ódio, raiva, desespero; e nos crimes que, por sua própria natureza, devam ser praticados em concurso.1Excepcionalmente, no entanto, tem-se admitido ofereça o promotor uma denúncia genérica, em relação aos coautores e partícipes, quando não se conseguir, por absoluta impossibilidade, identificar claramente a conduta de cada um no cometimento da infração penal. Porém, há provas suficientes de que todos tomaram parte na prática do delito. Ilustrando, se vários indivíduos ingressam em um bar desferindo tiros contra os presentes para matá-los, pode tornar-se tarefa impossível à acusação determinar exatamente o que cada um fez, isto é, quais e quantos tiros foram disparados por A e quem ele efetivamente atingiu. O mesmo em relação a B, C ou D. Além disso, pode ser inviável apontar o autor do disparo e aquele que apenas recarregava a arma para outros tiros serem dados. O primeiro seria o autor e o segundo, o partícipe. Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um dos acusados.2 (...). In casu, verifica-se que a denúncia trouxe a descrição do crime de tentativa de homicídio no item 1.1, imputando a autoria ao réu DALÍRIO. Na sequência, descreveu, de forma geral a conduta dos demais réus e quando possível individualizada ao réu ELPÍDIO sua conduta, veja-se: 
    No dia 22 de novembro de 2020 (domingo), por volta das 2h, em via pública, na Rua Juraci Vilani, Bairro São Francisco, em São Lourenço do Oeste/SC, aderindo a conduta de Dalirio Alves de Oliveira e Valcir Chaves, os denunciados VALCIR CHAVES ('VATI'), NOELI DE SOUZA, PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, ADRIANE APARECIDA ALVES DEOLIVEIRA, ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DE CHAVES ('PÍDIO'), MAICON DEOLIVEIRA, ELIANE ALVES DE OLIVEIRA E DANIEL HENRIQUE SOUZA DASILVA participaram da tentativa de homicídio de NEOMAR SILVA DEPAULA. Naquela madrugada, DALIRIO ALVES DE OLIVEIRA e a vítima NEOMARSILVA DE PAULA entraram em conflito. No final da noite, DALÍRIO reuniu conhecidos com o objetivo de atacar NEOMAR. Os denunciados integraram grupo criminoso liderado por DALÍRIO, em nítido intento criminoso, e foram até a residência do ofendido. No local, todos incorreram em participação moral no delito de tentativa de homicídio qualificado. Além de integrar o grupo liderado por DALIRIO, muitos deles portavam armas brancas (machado, facão, foice, etc.). Ainda, instigavam DALÍRIO a avançar contra a vítima NEOMAR, inclusive acompanhando-o até a residência da avó de NEOMAR mesmo depois de o ofendido ter sido atingido por tiros de revólver.[...] O denunciado ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DE CHAVES, vulgo Pidio, inquilino de DALIRIO, integrando o grupo desde a residência de Dalirio (depoimento de VALCIR), usou um facão para riscar asfalto próximo a residência da vítima. Resta claro, portanto, que a denúncia imputa a todos os acusados do item 2uma participação moral na modalidade de instigação (teriam instigado o autora avançar contra a vítima). E quanto ao acusado ELPÍDIO, especifica a participação no sentido "utilizar de um fação para riscar próximo a residência da vítima", isso em meio a vasta confusão que ensejou o crime de tentativa de homicídio. Assim, basta para o recebimento da denúncia meros indícios de materialidade e autoria para existir justa causa à ação penal. Logo, diante dos supostos auxílios materiais e morais, afasta-se o entendimento da defesa de que a conduta do réu é claramente atípica. Ademais, compreende-se que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não se acolhe a preliminar de rejeição da denúncia (CPP, art.395, inciso I), MANTENDO-SE o recebimento da denúncia. (...). 1. Quanto ao pleito formulado pelo réu ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DECHAVE ao e. 70Em peça defensiva, o réu arguiu que a denúncia é inepta, pois não descreveu os fatos quanto ao réu ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DECHAVE. Teria se limitado a apontar que, suspostamente, o acusado teria utilizado de um facão para riscar o asfalto próximo a residência da vítima, conduta que não caracteriza qualquer elementar do tipo penal, sequer demonstra uma participação no crime em questão. Sobre esse argumento, reitera-se o entendimento adotado ao e. 55, pois igualmente cabe ao réu ELPÍDIO MAGAIVER ELIAS DE CHAVE. A denúncia deve, em regra, descrever pormenorizadamente a conduta do acusado. Contudo, no caso de concurso de agentes, especialmente nas situações de crimes cometidos por grande número de pessoas ou em meio a multidão ou tumulto, afigura-se possível, segundo a jurisprudência e doutrina dominantes, a descrição geral da conduta criminosa e a indicação, baseado em indícios, de que os acusados com ela concorreram (como coautores ou partícipes), sem necessariamente individualizar em detalhes a conduta de cada um deles. Logo, a aceitação da denúncia realizada dessa forma é excepcional e se aplica apenas nos casos em que os elementos colhidos na fase de investigação não sejam suficientes para se extrair o ato específico cometido por cada acusado. (...). Como bem mencionou o Magistrado, da leitura atenta da peça, concluo que nela estão expostos os fatos criminosos, as circunstâncias relevantes, a qualificação dos acusados, inclusive do paciente, além da capitulação dos delitos e do rol det estemunhas. Ainda, nas palavras do Procurador de Justiça Lio Marcos Marin, "Isso posto, em que pese a denúncia tenha enumerado os fatos, e a impetrante alegue que os mesmos encontram-se descritos de forma genérica, resta evidente que a exordial acusatória imputa ao paciente e demais acusados a participação moral na modalidade de instigação, pois estes teriam instigado o autor a avançar contra a vítima. Ademais, com base nos elementos de informação angariados, a exordial aponta como cada acusado teria participado do crime, sendo que em relação a alguns informa que houve participação material enquanto que, para outros, se limita a aduzir a existência da participação moral, situação esta em que se enquadra o paciente Elpidio, conforme narrado na denúncia acima colacionada. Ainda, é válido mencionar, que não há necessidade de ter certeza de que o paciente seja realmente o autor dos delitos, bastando apenas que se verifique o mínimo lastro probatório para embasar a denúncia e seu consequente recebimento, situação devidamente verificada no caso em tela. (...). Em se tratando de delitos supostamente praticados por pluralidade de réus, não há necessidade da descrição e individualização pormenorizada de cada conduta. A propósito: (...). Outrossim, "a suposta ausência de individualização exaustiva das condutas nos crimes praticados em coautoria não enseja, automaticamente, o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, principalmente quando não se verifica a ocorrência de embaraço à defesa dos acusados, sendo possível a ampla defesa" (TJSC, ACrim n.2010.053482-5, Des. Jorge Schaefer Martins, j. 13.06.2013). Assim, não há inépcia da denúncia a autorizar o trancamento da ação penal"(e-STJ, fls. 429-456). 
    […]
    Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao paciente, que teria, juntamente com outros corréus, participado da tentativa de morte da vítima efetuada por Dalírio Alves de Oliveira, permitindo-lhe, assim, rechaçar os fundamentos acusatórios. (eDOC 16)
    O recorrente diz que o simples ato de riscar o facão no chão jamais poderá ser interpretado como coautoria do crime de homicídio.
    Não é possível, na via do habeas corpus e, ainda, antes da fase instrutória, concluir qual teria sido a participação do paciente no homicídio, quando as instâncias ordinárias registraram que se tratou de um crime praticado em multidão, em que cada corréu, com seu ato, contribuiu para a prática do delito.
    Portanto, não é meramente afirmar que “riscar o facão no chão” não constitui crime de homicídio. É preciso apurar que contribuição essa conduta deu para o resultado, procedimento a ser realizado durante a instrução processual.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente